Tribunal: TJES
Processo: 0002492-69.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002492-69.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO SANTOS MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO
SIMPLES
, ARTIGO 157, “
CAPUT”
, DO CÓDIGO PENAL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO
IM
PROVIDO.

1)

Mantém-se a condenação pelo delito de roubo simples mediante emprego de ameaça exercida com objeto pontiagudo, quando comprovados nos autos a materialidade e a autoria, mediante provas testemunhais e principalmente, reconhecimento da vítima.

2) Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ganha especial relevo, considerando que na grande maioria das vezes são as únicas presentes no momento do crime.

3) Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO SANTOS MAGALHÃES
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 131/134, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal.

A defesa do apelante ofereceu razões às fls. 144/145, onde requer absolvição alegando ausência de provas de autoria para condenação.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 147/148, onde requer seja negado provimento ao recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 4885647,

opinando pelo seu improvimento.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCIO SANTOS MAGALHÃES
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 131/134, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante ao cumprimento da pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 157, “caput”, do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, o ora recorrente teria subtraído o aparelho de telefone celular da vítima mediante ameaça exercida com um objeto parecido com uma faca, e teria saído andando tranquilamente após o roubo, tendo a vítima gritado por socorro, ocasião que o recorrente entrou em um ônibus de transporte coletivo municipal, vindo a ser abordado e capturado por policiais militares instantes depois, na posse do celular subtraído.

Pelos fatos constantes da denúncia o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo delito de roubo simples, previsto no art. 157, “caput”, do CPB.

A defesa ofereceu razões às fls. 144/145, requerendo absolvição, alegando ausência de provas de autoria para condenação.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo Auto de Apreensão de fl. 10, Auto de Restituição de fl. 11 e Boletim de Ocorrência Policial de fls. 18/19.

A
autoria
ficou evidente diante do depoimento da vítima, Maria Aparecida de Oliveira Silva, ouvida em juízo às fls. 129/130, ocasião em que afirmou a dinâmica dos fatos e também que reconheceu sem sombra de dúvida que foi o recorrente o autor do crime.

No mesmo sentido do depoimento da vítima se encontram os depoimentos dos policiais militares Fábio Vieira Pereira Filho e Dennys Silva Escobar, ouvidos às fls. 122 e 109, respectivamente, ocasião em que também confirmaram que ouviram do próprio recorrente que teria sido o próprio a ter cometido o roubo.

Ouvido na fase inquisitiva perante a autoridade policial, o recorrente se valeu de seu direito constitucional ao silêncio.

Portanto, verifica-se que a versão acusatória é a que mais se coaduna com as demais provas colhidas nos autos, não havendo quaisquer dúvidas em relação a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes.

Neste sentido já decidiu Colegiado:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTROS MEIOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
1. Não há que se falar em absolvição, eis que o conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria do apelante. 2. A palavra da vítima em crimes patrimoniais assume especial relevância, pois muitas vezes os atos são praticados sem testemunhas presenciais e, quando coerentes e coesas com as demais provas dos autos, são suficientes para embasar um decreto condenatório. Precedentes. 3. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198721820, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 22/07/2022)

Destarte,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.